Tribunal: TJDFT
Processo: 0738525-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE OBRIGACIONAL. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SCORE. "ACORDO CERTO" E "SERASA LIMPA NOME". INSCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DETERMINAÇÃO DE REMOÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS. ÔNUS ATRIBUÍDO À AUTORA. CAUSALIDADE. CORREÇÃO DA SENTENÇA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DA ADVOGADA DO AUTOR PREJUDICADO.
1. Duas apelações interpostas contra sentença, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade, que julgou procedente os pedidos iniciais para: a) declarar a inexigibilidade, em face da parte autora, das obrigações originadas dos contratos objeto dos autos, cedidos à requerida; b) confirmar a tutela de urgência, para determinar a parte ré de se abster de dirigir (por qualquer meio), à requerente, atos coercitivos de cobrança fundados nos aludidos contratos, notadamente a realização de protesto e a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes, sob pena de responder pelos danos que vier a causar. 1.1. Nesta via recursal, o réu requer a reforma da sentença. Sustenta que a prescrição não extingue a existência do débito, mas tão somente a pretensão que deveria ter sido exercida pelo titular do direito violado. Alega que a existência da dívida e a inadimplência da parte requerente não podem ser suprimidas pela ocorrência da prescrição. Descreve que as informações de dívidas indicadas no Serasa Limpa Nome somente são visualizadas pelo consumidor para fins específicos de negociação. Alega que prefere adotar mecanismos alternativos para a satisfação de débitos em aberto utilizando-se das plataformas de negociação. Quanto aos honorários de sucumbência, narra que foi o autor quem deu causa a propositura da ação, devendo este responder pelos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 1.2. Nesta via recursal, a advogada da parte autora requer a reforma da sentença. Sustenta que sentença fixou honorários sucumbenciais em valor irrisório, contrariando o art. 85, §8o do Código de Processo Civil, que expressamente prevê a possibilidade de arbitramento por apreciação equitativa, justamente para impedir que seja arbitrada quantia irrisória pelos serviços prestados pelos advogados, devendo ainda observar-se o § 8oA, introduzido pela Lei n. 14.365/2022, que prevê os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios arbitrados por equidade observando os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. Requer que a fixação dos honorários advocatícios sema fixados com base no art. 85, § 8oA, do CPC.
2. Da apelação do réu. 2.1. De início, cumpre ressaltar que, da fundamentação na peça recursal, houve o reconhecimento pelo recorrente de que a dívida em questão está prescrita. Logo, o cerne da controvérsia está em verificar se é possível à parte recorrente utilizar-se de meios alternativos (plataformas de negociação) para cobrança de dívida prescrita. 2.2. Conforme artigo 189 do Código Civil, a prescrição não afasta a existência da dívida, atingindo apenas a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado. 2.3. Em outros termos, a prescrição constitui a perda da pretensão de reparação do direito violado, em virtude da inércia do seu titular, no prazo previsto pela lei. Assim, a obrigação jurídica prescrita converte-se em obrigação natural, de sorte que o credor não tem mais o direito de exigir seu cumprimento judicialmente, o que não obsta o cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor, hipótese em que se autoriza a retenção do valor pelo credor do que lhe for eventualmente pago. 2.4. Nas palavras do doutrinador Flávio Tartuce: "Na prescrição, nota-se que ocorre a extinção da pretensão; todavia, o direito em si permanece incólume, só que sem proteção jurídica para solucioná-lo. Tanto isso é verdade que, se alguém pagar uma dívida prescrita, não pode pedir a devolução da quantia paga, já que existia o direito de crédito que não foi extinto pela prescrição. Nesse sentido, prevê o art. 882 do CC que 'não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita, ou cumprir obrigação judicialmente inexigível." (Manual de direito civil: volume único / Flávio Tartuce. – 10. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2020) 2.5. In casu, não se constata qualquer irregularidade na conduta da apelante, pois, diversamente do afirmado pelo autor, não houve a cobrança de dívidas prescritas, mas a inserção de dados em um sítio de acesso restrito ao devedor, na tentativa de renegociar os débitos e extinguir a obrigação. Conforme se verifica, o apelante adotou mecanismos alternativos para a satisfação do débito por meio de plataformas de negociação. Tais plataformas oferecem serviços que facilitam a quitação do débito. 2.6. Inclusive, os dados do devedor não são expostos, mas sigilosos, com acesso por meio de senha e login. Vale ressaltar que também não há negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. 2.7. Vale expor que a jurisprudência desta Corte vem afastando a existência de qualquer ilicitude na disponibilização de dívida prescrita nas plataformas de negociação, já que não se vislumbra cobrança judicial ou inserção em rol de inadimplentes. 2.8. Jurisprudência: “(...) 1. Nada obstante as alegações autorais sobre a dinâmica da plataforma SERASA LIMPA NOME, a jurisprudência vem afastando a existência de qualquer ato ilícito na disponibilização de dívida prescrita na referida plataforma porque não há cobrança judicial ou inserção do nome em rol de inadimplentes. (...)” (07113874620218070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, PJe: 24/1/2023.) 2.9. Dessa forma, a inclusão da dívida em plataformas de negociação como Limpa Nome, que sequer é acessível a terceiros, não caracteriza ato ilícito da recorrente, sendo incabível, portanto, a remoção dos dados ali mantidos relativos aos débitos prescritos em nome da apelada. 2.10. Não bastasse isso, o autor/apelado não comprovou que o seu score de crédito sofreu diminuição exclusivamente em razão da dívida prescrita cadastrada nas plataformas de negociação, o que lhe cabia, tendo em vista se tratar de fato constitutivo de seu direito. 2.11. Assim, merece reforma sentença para possibilitar ao réu/apelante a disponibilização das dívidas prescritas nas plataformas de negociação, porquanto não se trata de cobrança judicial ou inscrição em rol de inadimplentes.
3. Dos honorários de sucumbência. Redimensionamento. 3.1. De fato, apesar da existência da dívida, embora prescrita, e do qual não foi impugnada pela ré/apelante nesta sede recursal, o torna inexigível, provimento declaratório possível em favor da parte autora. Ocorre que, não demonstrada a cobrança da dívida judicialmente ou por meios administrativos abusivos, visto que considerada regular a simples inserção em plataformas de negociação, com visualização indisponível a terceiros, entende-se que a autora deu causa ao ajuizamento da ação e deverá arcar com as despesas processuais, pois não era necessária para se afastar qualquer cobrança (que inexistiu). 3.2. Observe que toda a fundamentação da inicial está centrada na alegação de que o registro da dívida nas plataformas de negociação configura cobrança coercitiva de dívida prescrita ou exigibilidade extrajudicial da dívida, o que não é a realidade. 3.3. Assim, a sentença merece reforma para atribuir o ônus da sucumbência à apelada/autora, com fundamento no princípio da causalidade. 3.4. A fixação do valor da verba honorária de forma equitativa, com fundamento no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, que constitui exceção, deve ser aplicada, haja vista que se trata de valor da causa (R$ 1.382,09) muito baixo para considerar-se como base de cálculo dos honorários, considerada a faixa percentual de incidência (entre 10% e 20%, na forma do art. 85, § 2o, do CPC). 3.5. Assim, de forma equitativa, devem ser fixados os honorários de sucumbência em R$ 500,00 a serem pagos pela autora em favor da ré.
4. Da apelação da advogada do autor. 4.1. Quanto à apelação do causídico da parte autora, entende-se se tratar de recurso prejudicado porquanto os honorários foram invertidos nessa sede recursal em razão do provimento do recurso do réu.
5. Em razão do provimento do recurso do réu, a parte apelada deve ser condenada ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em R$ 500,00, na forma do § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
6. Apelo do réu provido. Apelo da advogada do autor prejudicado.